Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-97.2017.8.11.0077
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0000452-97.2017.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[IZAIR DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 312.697.708-10 (AGRAVADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

A
GRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP No 1243646/RS
(TEMA 575)
- RESTITUIÇÃO DE VALORES COM CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA -

DIREITO RECONHECIDO – ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO 223/2003 DA ANEEL -

ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a implantação do Sistema de Precedentes no ordenamento processual brasileiro (Lei 11.672/2008) e estando o processo representativo de controvérsia devidamente julgado, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ, deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC/15).

Se o acórdão recorrido considerou que os pagamentos efetuados pelo consumidor a título de participação financeira no custeio de obra de construção de rede de eletrificação rural não se mostrou abusiva ou ilegal por não ter houvido comprovação de que a responsabilidade pelo custeio total da obra era da concessionária ou de ambos, é de se manter a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com a orientação do REsp no 1243646/RS (
Tema 575
), quando à pretensão de ressarcimento de valores dispendidos por consumidor para custeio de construção de rede elétrica,
verbis: “(...) 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). (...)
.”

AI 0000452-97.2017.8.11.0077

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégio Plenário:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (id 17098515), em virtude da conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos,
Tema 575
.

Nas razões do agravo, a parte Recorrente alega que a decisão da Vice-Presidência desta corte não aplicou de maneira correta o entendimento exarado no Tema 575 do STJ, uma vez que, segundo ela, o consumidor não faria jus ao ressarcimento do valor dispendido para eletrificação rural.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja admitido o Recurso Especial.

Contrarrazões (id 20891963).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020